Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701090-49.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS EMBARGADO: EMILLY VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (ESCS) PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ANO LETIVO DE 2018, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SISU/MEC). VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA PREVISTA EM EDITAL. BONIFICAÇÃO DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE A NOTA FINAL DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) PARA OS ALUNOS/CANDIDATOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DA BENESSE MEDIANTE RESOLUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT NO IRDR N.o 2018.00.2.004334-9. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, RAZOABILIDADE, TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE SELEÇÃO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os recorrentes alegam, em síntese, que a bonificação em pauta, de dez por cento (10%) sobre a nota final do exame nacional do ensino médio (ENEM) para os alunos/candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas e/ou privadas do Distrito Federal, foi cancelada antes do início das inscrições para o vestibular de 2018. Afirma a inexistência de tal benefício para os vestibulandos do curso de enfermagem, o que violava o princípio da isonomia. Apontam a observância da boa-fé. Apresentam julgamentos de agravos de instrumentos contrários a sentença ora combatida. Requerem a improcedência da demanda. 2. Não assiste razão aos recorrentes. Aplica-se à situação em tela a seguinte tese firmada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n,o 2018.00.2.004334-9:“Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”. Maioria. (TJDFT - Acórdão 1179133, 20180020043349IDR, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: 532) 3. Com efeito, escorreita a sentença que confirmou a liminar anteriormente concedida, e condenou as rés a obrigação de concederem à autora a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota acrescida da referida bonificação. 4. Nesse sentido: I. TJDFT - Acórdão 1194161, 07007232520188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. II. Acórdão 1220055, 07005742920188070018, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Conforme o artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC, a sentença que confirma ou concede liminar começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, inexistindo, no caso, risco de dano grave ou de difícil reparação (Art. 1.012, §4o, do CPC). 6. Por fim, ressalta-se que o pedido de cumprimento provisório da sentença, contido nas contrarrazões, deve requerido perante o Juízo de origem. 7. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Sem custas processuais, ante a isenção à fundação distrital. Condenada as rés/recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), haja vista a natureza obrigacional da condenação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente alega violação aos artigos 3o, IV, art. 5o, caput e art. 19 da Constituição Federal de 1988. Sustenta a existência de repercussão geral e aduz que o acórdão recorrido anula norma revogadora restaurando a Resolução 15/2017 já revogada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia pela Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)? (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito